Tribunal: TJMT
Processo: 0045423-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045423-52.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FELIX SILVA DOS SANTOS - CPF: 345.295.861-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA
— PRESCRIÇÃO — MATÉRIA DEVOLVIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EFEITO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO — ANÁLISE — IMPRESCINDIBILIDADE.

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
—
LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998
— AUSÊNCIA DE
MENÇÃO À INCORPORAÇÃO DE QUALQUER DIFERENÇA RESULTANTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

Supre-se a omissão verificada no acórdão em relação à prescrição, com o fundamento de que a ausência de
menção à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV na lei que reestruturou a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, afasta a ocorrência de prescrição do fundo de direito.

Embargos acolhidos, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que não exerceu juízo de retratação e manteve incólume o acórdão primevo (Id. 137007160).

Assegura que o acórdão é omisso, porque “
deixou de se manifestar sobre um dos pontos ordenados pelo STJ
(
Superior Tribunal de Justiça
)
, qual seja, a ocorrência da prescrição, a contar da data da reestruturação da carreira
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões de Félix Silva dos Santos (Id. 144803184), com preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que “
o embargante utiliza-se dos embargos como se apelação fosse, buscando promover a rediscussão do mérito pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se trata de simples rediscussão do acórdão, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXATIDÃO DO MÉTODO UTILIZADO NA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — CORREÇÃO POSTERIOR — INEXISTÊNCIA DE PROVA — ÍNDICE — APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

CORRETA EXEGESE DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 1237530/SP, RELATOR MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO EM 13 DE JUNHO DE 2012 — DEMONSTRAÇÃO.

DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CUMPRIMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Compete ao Estado de Mato Grosso demonstrar a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem.

Relega-se, entretanto, o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.

Compete ao Tribunal cumprir rigorosamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça, inclusive na eventualidade de ter observado, tintim por tintim, o precedente tido como erroneamente entendido.

Acórdão mantido. (Id. 137007160 – fls. 2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão que a Câmara, em anterior julgamento, decidiu a questão à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial 1237530/SP, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] Daí resultante, o acórdão proferido no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1237530/SP não limitou a determinar a liquidação de sentença para a apuração do índice de correção, mas sim para constatar a própria existência de defasagem. A liquidação de sentença se destinou a ‘APURAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO’; logo, da existência de efetiva defasagem salarial, não de eventual índice.

[...]

Em conclusão, voto no sentido de manter incólume o acórdão, o qual está em consonância com a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1237530/SP. [...]. (Id. 137007160 – fls. 30/32).

Quanto à prescrição do fundo de direito, o acórdão primevo já havia consignado que “
o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a lei complementar posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu
”, logo, “
por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito
.” (Trecho do voto condutor do acórdão primevo, Id. 128213667 – fls. 28).

No acórdão embargado, nada obstante os votos vencidos e o voto condutor não tenham tratado explicitamente acerca da prescrição do fundo de direito, a eminente Segunda Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, afastou a sua ocorrência nos seguintes termos:

[...] De início, compete verificar se a Lei Estadual no. 6.528/1994 recompôs as perdas salariais da URV, ou se trouxe apenas reajuste ou aumento de vencimentos.

Com efeito, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, ‘conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores’, ficando assentado, ainda, que ‘o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais’ (AgInt no REsp 1.559.028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/08/2017).’ (REsp 1807832/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 05/09/2019).

Contudo, em detida análise do teor da citada, não é possível afirmar que esta promoveu a recomposição das perdas salariais decorrentes da URV.

Isso porque, as Mensagens 48/94 e 57/94 encaminhadas à ALMT, não são suficientes para afirmar que o realimento das tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, correspondem à recomposição da defasagem causada pela conversão da URV, devendo ser considerado o que está na Lei.

Não compete ao magistrado trazer ao mundo jurídico o que não está na lei, tecendo interpretação legislativa para ampliar o alcance definido nessa com base nas Mensagens encaminhadas ao Poder Legislativa, desconsiderando as discussões próprias do processo legislativo.

Nesse aspecto, tenho que não é possível afirmar, apenas com base na edição da Lei 6.528/94, a ausência de defasagem salarial decorrente da conversão da URV, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para se apurar o quantum devido.

Seguindo essa linha de raciocínio, consigno que não corroboro do entendimento de que a pretensão esteja acobertada pelo manto da prescrição, notadamente, porque, há anos venho julgando processos dessa natureza e, em nenhuma oportunidade, os entes federados, conseguiram demonstraram que a suposta reestruturação das carreiras, abarcou a defasagem salarial em razão conversão errônea. [...]. (Trecho do voto da Segunda Vogal, Desembargadora Maria Erotides Kneip, Id. 137007160 – fls. 9).

Assim, do excerto transcrito acima, constata-se que a prescrição do fundo de direito restou afastada, porque a Lei do Estado de Mato Grosso no 6.528, de 15 de setembro de 1994, que promoveu o reajuste de vencimentos dos servidores civis e militares, não fez
menção alguma à incorporação de qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

De igual forma, a reestruturação da carreira dos
profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998
, também não faz qualquer menção acerca de eventual incorporação de diferença remuneratória.

Com efeito, uma coisa é a Lei dispor sobre o
reajuste dos
vencimentos e a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta suprir por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN, com repercussão geral (Tema no 5), ao tratar da reestruturação remuneratória da carreira, deixou explícito quanto à exceção ser apenas relativa às leis que tratem de
reajuste
remuneratório, a não restringir o alcance das demais possibilidades ou vincular a expressa referência à conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

[...] O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso - E, na linha de observação do Ministro Gilmar e do Ministro Teori, quer dizer, se nós dissermos reestruturação, eu acho que nós podemos negar provimento; se for para dizer no caso de reajuste, aí tem que dar provimento parcial, porque o acórdão expressamente exclui o reajuste. Mas nós não estamos dando no caso de reajuste, só no caso de reestruturação, nos termos do voto do Ministro Fux.

[...]

O Senhor Ministro Luiz Fux (Relator) - E eu vou mencionar no voto que quando houver reestruturação da remuneração, que isso tiver incluído, como ocorreu - eu estou até citando o exemplo da Magistratura -, isso vai cessar. [...].
(STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).

Portanto, a arguição de prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação da carreira dos
profissionais da Educação Básica
, a promover a efetiva recomposição do servidor e, por isso, é o
dies a quo
para a contagem do prazo de cinco (5) anos, é inconsistente, porque é necessário se provar a sua ocorrência.

Logo:
i
) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial; e,
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento, conforme restou consignado no acórdão.

De resultado, o acórdão é omisso quanto à prescrição (matéria devolvida pelo Superior Tribunal de Justiça para efeito de juízo de retratação), pelo que é necessário o provimento do recurso para colmatar a omissão constatada. Todavia, não é preciso atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração, pois o resultado do acórdão permanece hígido.

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher os embargos de declaração para colmatar a omissão constatada, sem atribuição de efeitos infringentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023